Tribunal: TJDFT
Processo: 0725865-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Processo : 0725865-12.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 159506079 dos autos originários n. 0059453-44.2006.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de revogação da adjudicação e desconstituição da penhora de imóvel deduzido pela executada, aqui agravante, e determinou o prosseguimento do feito. Os autos foram inicialmente redistribuídos, em 29/06/2023, ao Des. João Luís Fischer Dias (id. 48450465), que proferiu despacho, em 03/08/2023, determinando a intimação da agravante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento da multa nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 49564382). Em face do despacho, a agravante opôs embargos de declaração (id. 50246027), os quais não foram conhecidos pelo Des. Des. João Luís Fischer Dias (id. 50621774). Em 08/09/2023, a agravante manifestou (id. 51121820), requerendo a juntada do comprovante de pagamento atinente à multa, a fim de possibilitar a admissibilidade do recuso interposto. Acostou comprovante de depósito (id. 51121823). Em 02/10/2023, certificado pela Secretaria da Turma a aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias (id. 51988097), os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. Decido. O presente recurso não deve ser admitido. De acordo com o art. 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o do mesmo dispositivo, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. No caso, realizado o juízo de admissibilidade deste recurso pelo Des. João Luís Fischer Dias, observou-se que a parte agravante fora condenada no julgamento do agravo interno n. 0709365-02.2022.8.07.0000 ao pagamento de multa no valor de 3% do valor discutido no cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Assim, intimada por despacho disponibilizado no DJe e registro de ciência pela parte agravante em 14/08/2023 (id. 50065512) para comprovar o pagamento da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, a agravante opôs embargos de declaração em 18/08/2023 (id. 50246027), os quais não foram conhecidos (id. 50621774). Disso, em 08/09/2023, a agravante realizou o depósito referente à multa (id. 51121820). Com efeito, mera oposição de embargos de declaração do despacho que intimou a parte agravante para promover o pagamento da multa não interrompe o prazo. Isso porque, na dicção do art. 1.026 do CPC, a interrupção ocasionada pelos embargos cinge-se à interposição de outros recursos, e não para a prática de atos processuais de natureza diversa, tais como o prazo para pagamento de multa. Nesse sentido, confira-se o aresto do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. DEFESA DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração interrompem o prazo apenas para a interposição de recurso, não sendo possível conferir interpretação extensiva ao art. 1.026 do CPC/2015 a fim de estender o significado de recurso às defesas ajuizadas pelo executado. 2. Recurso especial a que se dá provimento para julgar intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença. (REsp n. 1.822.287/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 3/7/2023.) Portanto, nenhuma relevância a oposição de embargos, porque isso tem reflexo unicamente na contagem do prazo para interposição de outros recursos, não para suspender o prazo de pagamento da multa. Pensar diferente seria premiar o devedor com possíveis incidentes descabidos, que poderiam ser utilizados com o único propósito de evitar ou retardar o pagamento no prazo fixado pelo juízo de origem. Aliás, se os próprios embargos de declaração não possuem a aptidão de impedir a prática de atos processuais diversos do previsto no art. 1.026 do CPC, com mais razão não o terá simples embargos não conhecidos. Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator